Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-60.2015.8.11.0021
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000800-60.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando (art. 288)]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joao Paulo Pereira Rocha (APELANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), CLAUCIR LOWER - CPF: 550.217.271-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO PEREIRA ROCHA - CPF: 954.837.801-91 (APELANTE), DIVINO ANTONIO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE VIEIRA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON PEREIRA BRITO - CPF: 009.015.851-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E QUADRILHA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR DA PGJ:
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ACOLHIMENTO – PLEITO QUE CARECE DE INTERESSE RECURSAL – RÉU QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE NESTES AUTOS –
PRELIMINAR DA DEFESA:
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CITAÇÃO POR EDITAL E DESMEMBRAMENTO DO FEITO –
MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DELAÇÃO DO CORRÉU ALIADA AOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo em vista que o réu se encontra em liberdade nestes autos, uma vez que foi revogado o mandado de prisão anteriormente expedido, se monstra inviável o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade por absoluta falta de interesse recursal, de modo que o pleito não deve ser conhecido.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa pela realização da audiência com interrogatório dos corréus sem a presença do apelante, ainda que efetuada antes da data inicialmente designada, uma vez que à época ele se encontrava em local incerto e não sabido. A tese já foi apreciada em outras duas oportunidades pelo Juízo
a quo
e não se constata nenhuma irregularidade passível de nulidade, sendo certo que não ficou demonstrado o prejuízo ocasionado ao recorrente.

Descabida a pretensão absolutória, uma vez que o conjunto fático-probatório carreado aos autos demonstra, de forma indene de dúvidas, a participação direta do apelante na ação criminosa, inclusive pela confissão e delação do corréu, aliada aos depoimentos prestados pelos agentes públicos que monitoraram a empreitada criminosa.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Paulo Pereira Rocha
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, no processo n. 0000800-60.2015.8.11.0021, código n.o 97527, que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal) e de formação de quadrilha (art. 288,
caput
, do CP), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 21 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa requer a concessão do direito de recorrer em liberdade e suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que a audiência com a oitiva dos interrogatórios dos demais corréus foi realizada sem a sua presença e antes do término do prazo do edital de intimação. No mérito, postula pela absolvição consubstanciada na ausência de provas para a condenação (Id. 156034758).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 156034772).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
do apelo, para afastar a tese de recorrer em liberdade ante a carência de interesse recursal, e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 163130655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Importante apreciar de início a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça de
não conhecimento
de parte dos pedidos formulados na apelação criminal interposta pela defesa.

Dessume-se que a defesa requereu a concessão do direito de recorrer em liberdade, todavia, o pleito carece de interesse recursal, uma vez que o acusado já se encontra em liberdade nestes autos.

Em síntese, a prisão preventiva do réu foi decretada em 22.9.2014. E, em razão de se encontrar em local incerto e não sabido, em 3.12.2014 foi expedido edital para fins de citação.

Ocorre que em 25.2.2016, o magistrado de origem acolheu o pleito de revogação da custódia cautelar e expediu contramandado de prisão, aplicando ao acusado outras medidas cautelares mais brandas.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento com a participação do réu em 7.6.2016, ocasião em que foi deferido o pleito da defesa de
“
expedição de carta precatória a Comarca de Barra do Garças para fiscalizar medida cautelar diversa de comparecimento mensal em juízo”.

E, em 9.7.2019, ao prolatar a sentença, nas disposições finais, o juiz singular determinou que somente
após
o trânsito em julgado da condenação é que fosse expedida guia definitiva para cumprimento da pena em regime fechado, expedindo-se o mandado de prisão (Id. 156034737, p. 159).

Portanto, observa-se que, atualmente, no presente feito, o acusado se encontra em liberdade, carecendo, assim de interesse recursal o pleito defensivo de recorrer em liberdade.

Logo, acolho a preliminar arguida e
conheço parcialmente
do recurso de apelação interposto pela defesa, e passo ao exame das demais teses.

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o acusado
João Paulo Pereira Rocha
como incurso nas sanções dos artigos 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, e 288,
caput
, ambos do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória que,
in

verbis
:

“(...)
1o Fato:

Consta do procedimento investigativo policial que os denunciados Nelson Souza da Silva, Divino Antônio de Araújo, Alcione Vieira Brito, Wenderson Pereira Brito, João Paulo Pereira Rocha com unidade de desígnios e previamente ajustados, associaram-se com fins de subtraírem cabeças de gado na região do ‘Vale Araguaia’, conforme boletins de ocorrência policiais de fls. 51 a 53 e 56-57.

(...)

2° Fato:

Segundo consta nos autos, nos dia 21 de agosto de 2014, durante a madrugada, na propriedade rural denominada ‘Fazenda Kaiari’, localizada na zona rural este município, os denunciados previamente ajustados, seguindo o esquema acima mencionado, organizado co divisão de tarefas, subtraíram dezenove cabeças de gado (conforme auto de apreensão de fl. 36), de propriedade da vítima Claucir Lower. (...)”
– Id. 156034732, pp. 1-7.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando além dos réus Nelson Souza da Silva, Divino Antônio de Araújo, Alcione Vieira Brito, Wenderson Pereira Brito, o ora apelante pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal) e de formação de quadrilha (art. 288,
caput
, do CP), impondo-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 21 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 156034737, pp. 147-159).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual suscita preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa
, uma vez que a audiência com a oitiva dos interrogatórios dos demais corréus foi realizada sem a sua presença e antes do término do prazo do edital de intimação.

Ademais, no mérito, postula pela
absolvição
do delito de furto qualificado ante a insuficiência de provas.

Observo ser descabida a alegação de nulidade, pois não há qualquer irregularidade nos trâmites processuais, inclusive a matéria foi abordada pelo juiz de primeiro grau em mais de uma oportunidade, e motivadamente afastada.

Oportuno trazer os argumentos bem delineados pelo douto procurador de justiça a respeito questão ora trazida.

A denúncia foi ofertada em 10.09.2014, em desfavor do apelante João Paulo Pereira Rocha e também contra os investigados Divino Antônio, Nelson, Alcione e Wenderson, imputando-lhes as condutas previstas no art. 155, §1° e §4°, inciso IV e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 14, da Lei 10.826/2003.

Com exceção do apelante (que fugiu do distrito da culpa), os demais denunciados foram citados pessoalmente, tendo apresentado resposta a acusação que foram analisadas em 01.12.2014, rejeitando as alegações defensivas.

Na mesma decisão, foi designada
audiência de instrução e julgamento para o dia 16.12.2014
– frise-se, para aqueles acusados devidamente citados –, enquanto em relação ao apelante, foi determinada a
citação por edital
, eis que se encontrava em
local incerto e não sabido
.

O
edital de citação
do acusado, com prazo de 15 dias, foi expedido em
03.12.2014
. No documento, constou a data da audiência de instrução designada em relação aos demais acusados.

Na data estipulada, a audiência foi realizada com a oitiva dos quatro réus citados pessoalmente e testemunhas presentes. Já em 24.02.2015, foi certificado
“que decorreu o prazo para o réu João Paulo Pereira Rocha apresentar resposta à acusação por intermédio de advogado”
.

Em seguida, o codenunciado Divido Antônio de Araújo, aviou pedido arguindo mesma nulidade sustentada na presente apelação, tendo o i. Magistrado em substituição legal, em 27.02.2015, analisado e refutado o pleito nos seguintes termos:

“A nulidade arguida pela Defesa do acusado Divino Antônio de Araújo em razão da suposta inobservância do prazo da citação editalícia do acusado João Paulo Pereira Rocha para posterior realização de interrogatório não merece ser acolhida, uma vez que os demais réus foram devidamente citados, não havendo que se falar em qualquer prejuízo processual para os mesmos.

Registro que o acusado João foi realmente citado via edital, sendo que o processo será desmembrado em relação ao mesmo, tal como já havia registrado na ata de audiência de fls. 352.

Porém, em relação aos acusados Divino, Wenderson, Nelson e Alcione, os quais foram citados pessoalmente, prossegue o feito regularmente, não havendo motivos para se aguardar o prazo do edital para só então realizar a audiência una com os mesmos, sendo que isso poderia inclusive causar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Logo, como não há prejuízo para os demais réus, aos quais está sendo observado o amplo direito de defesa, razão não há para se acolher a alegada nulidade.”.

Inclusive, na mesma decisão, foi determinado o
desmembramento do processo em relação ao acusado João Paulo
, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal. (id. 156034736).

Não bastasse, ao indeferir novamente o pleito, o i. Magistrado singular argumentou na sentença:

“A nulidade arguida já foi afastada duas vezes. A primeira vez decisão juntada às fls. 388/390, ainda nos autos e cód. 94122. E a segunda vez, nestes autos, conforme decisão de fls. 414/416.

Do mesmo modo, inviável desconsiderar as provas em, prestadas da ação penal originária, pois as partes concordaram expressamente pela admissão de tais documentos, consoante anotado na ata da audiência realizada no dia 07/06/2016, em que o réu João Paulo foi interrogado, consoante fls. 465/466.

Outrossim, prevalece o brocado jurídico pas de nullité sans grief, ante a falta de demonstração efetiva de prejuízo à parte.”

Com efeito, embora a Defesa tenha alegado prejuízo, certo é que o apelante,
na data da audiência de instrução dos corréus em 16.12.2014, encontrava-se em local incerto e sequer havia sido citado
, daí porque, o referido ato processual era destinado à oitiva dos demais investigados.

E agiu com acerto o i. Magistrado singular, já que o feito se encontrava apto para a realização da audiência daqueles que estavam presos e haviam apresentado as defesas preliminares.

Nota-se que apenas em relação ao apelante, a ação penal estava ‘atrasada’, justamente porque ele estava foragido, sendo necessária a citação por edital e, posteriormente, o desmembramento do feito, a fim de evitar qualquer prejuízo àqueles que compareceram, desde o início, aos atos processuais.

Ademais, a resposta a acusação pelo acusado João Paulo só veio aos autos em 24.01.2015, fazendo com que a ação penal pudesse retomar seu curso normal.

Além disso, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o alardeado prejuízo processual, até porque o apelante não foi intimado para o comparecimento na audiência de instrução dos demais acusados, já que sequer havia sido citado.

Importante destacar que não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando não demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do que preceitua o artigo 593 do Código de Processo Penal:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Dessa forma, em matéria de nulidade prevalece o consagrado princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo à parte, o que não se verifica no caso dos autos.

Nesse contexto, não vejo qualquer irregularidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito a preliminar arguida
.

Em passo seguinte, a defesa postula a
absolvição
consubstanciada no inciso V do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Convém trazer os fatos delitivos narrados na denúncia:

“
1o Fato:

(...) os denunciados (...) com unidade de desígnios e previamente ajustados, associaram-se com fins de substraírem cabeças de gado na região do ‘Vale Araguaia’ (...).

Apurou-se que os denunciados Nelson e Wenderson, popular Jânio, escolhiam e analisavam as propriedade(s) rurais em que seriam realizados os furtos. Posteriormente compareciam na propriedade rural juntamente com os denunciados Alcione e João Paulo, os quais fechavam o gado no curral. O transporte de animais era realizado pelo denunciado Divino Antônio de Araújo (...).

O denunciado Divino sempre era contratado pelos denunciados Nelson e Wenderson. Estes escolhiam um ponto de encontro, depois compareciam ao local para que o denunciado Divino os seguisse até a propriedade rural escolhida para a realização do intento criminoso.

O frete sempre era negociado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a quantia era paga em espécie, sempre dois ou três (dias) após a realização do furto, tempo estimado para os denunciados Jânio e Wenderson comercializarem o gado, com o auxílio da pessoa identificada até o presente momento por João Luis Moreira, popular ‘João Maconha’, o qual recebia o gado em uma chácara na cidade de Barra do Garças/MT, distante cerca de 230km de Água Boa.

(...)

O denunciado Divino sempre que chegava às propriedades em que seria realizado o furto, encontrava o gado fechado no curral. Os animais eram embarcados pelos denunciados Nelson e Wenderson.

Posteriormente, estes seguiam na frente do caminhão, que transportava o gado, até uma chácara próxima de Barra do Garças, a qual é arrendada pela pessoa de ‘João Luis Moreira’. O denunciado Divino transportava os semoventes até a referida propriedade sendo o gado também desembarcado por Nelson e Wenderson.

Os denunciados utilizaram deste esquema de execução do delito para realizarem vários furtos neste município e região. Os demais fatos delituosos delituosos estão sendo investigados em procedimentos policiais em fase de conclusão.

2o Fato:

(...) nos dias 21 de agosto de 2014, durante a madrugada, na propriedade denominada ‘Fazenda Kaiari’, localizada na zona rural (d)este município, os denunciados, previamente ajustados, seguindo o esquema acima mencionado, organizado com divisão de tarefas, subtraíram dezenove cabeças de gado (...), de propriedade da vítima Claucir Lower.

Segundo apurado, os policiais civis, que já estavam monitorando a quadrilha, receberam informações de que no dia acima mencionado, os denunciados efetuariam um furto na propriedade da vítima (...).

A equipe de investigadores da polícia civil juntamente com a autoridade policial montaram campana para flagrarem os denunciados em plena ação criminosa.

Por volta das 04h, a equipe policial obteve êxito em localizar e abordar o caminhão que transportava o gado furtado. O caminhão, como de costume, era conduzido pelo denunciado Divino, sendo este preso em flagrante delito.

Os denunciados Alcione, Nelson e Wenderson, após a ação delituosa, se deslocaram em uma caminhonete marca Ford, modelo Ranger, de cor Prata, placaNJW 1688, para o município de Barra do Garças, local em que receberiam o gado.

Os investigadores da polícia daquela comarca, de posse destas informações, se deslocaram para a referida propriedade, durante o percurso, estes avistaram e abordaram o referido veículo, ocasião em que foram presos em flagrante delito os denunciados Alcione, Nelson e Wenderson.

Em revista no veículo da quadrilha foi apreendida uma arma de pressão, tipo rifle 5,5, de cor preta, a qual estava modificada para receber munição de arma de fogo calibre 22, caracterizando assim armamento ilegal.

O denunciado João Paulo, ao ficar sabendo da prisão de seus companheiros, conseguiu empreender fuga e até o presente momento não se tem notícias de seu paradeiro.

Após toda ação, a vítima Claucir reconheceu os animais apreendidos e apresentou cópia da certidão de registro de marca à fogo (...)”

A materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de entrega, laudos periciais, e pelas provas orais colhidas durante a persecução criminal.

Quanto a autoria delitiva, apensar da negativa do recorrente, verifica-se que ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

Insta consignar que os demais acusados manejaram apelação criminal (autos n. 161144/2015), de minha relatoria, a qual foi julgada improcedente em 15.6.2016, à unanimidade, conforme o seguinte ementário:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INSUBSISTÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS – REPRIMENDAS READEQUADAS DE OFÍCIO.

O arcabouço probatório produzido é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitivas, haja vista o teor das confissões extrajudiciais e judiciais de alguns dos acusados, roboradas pelos depoimentos uníssonos e seguros dos agentes policiais que monitoraram a empreitada criminosa.

Considerando que a dosimetria aplicada encontra-se amparada, em alguns pontos, por fundamentos inidôneos, além de ter sido detectada a incidência de circunstância atenuante que não fora reconhecida pelo juízo
a quo
, imperioso o reajuste,
ex officio
, da reprimenda em benefício dos réus.
”

Extrai-se do feito que os acusados já estavam sendo investigados pelo cometimento de crimes de furto de gado nas cidades de Água Boa, Araguaiana e Barra do Garças, de modo que, no dia 20.8.2014, a Polícia foi informada de que os suspeitos pretendiam furtar mais uma fazenda daquela região.

Em decorrência disso, os policiais montaram campana nas proximidades da fazenda apontada na região de Água Boa para surpreenderem os réus em flagrante, e, durante a madrugada, por volta das 4h, localizaram o coacusado Divino, o qual estava carregando o gado furtado em seu caminhão.

Consta que nessa oportunidade da apreensão da
res furtivae
na posse do corréu Divino, ele informou aos policiais que os demais suspeitos se dirigiam à cidade de Barra do Garças em uma caminhonete
Ford Ranger
, de cor prata.

Em vista disso, foi acionada a equipe da cidade vizinha e solicitado reforço, de modo que foi realizada a abordagem dos corréus Wenderson, Nelson e Alcione, por volta das 8h.

Consoante ressai do feito, os corréus
Wenderson e Divino
confessaram a prática delitiva na Delegacia, ocasião em que relataram detalhadamente o
modus operandi
empregado pelo grupo criminoso, incluindo o ora apelante. Veja-se:

“(...) indagado há quanto tempo faz fretes para os senhores NELSON e JANIO, responde que os conhece há aproximadamente 01 (um) ano, mas só recentemente começou a transportar gado para estes; QUE relata que na primeira vez carregou o caminhão com 19 (dezenove) cabeças de gado no município de Araguaiana/MT (...); QUE indagado sobre o furto praticado em 17/07/2014 na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, que fica localizada na divisa dos municípios de Água Boa e Nova Xavantina, confirma que realmente carregou gado em uma fazenda que fica localizada na divisa desses municípios e que descarregou em uma propriedade localizada logo após o Posto da Polícia Rodoviária Federal da Barra do Garças/MT (...); QUE o gado que foi apreendido na data de ontem também seria descarregado nesse mesmo local; (...) QUE não tem conhecimento do responsável pela propriedade (...), pois quando desembarcou o gado estava a noite e foi a única vez que o viu. QUE informa que tem conhecimento (de) que o arrendatário da chácara onde descarrega o gado (lado direito da rodovia), no município de Barra do Garças, trata-se de JOÃO LUIS (...), sendo este responsável por remanejar o gado (acredita que parte do gado o transporte para outra propriedade e outra parte negocie com frigoríficos); QUE salienta que inclusive já transportou gado de JOÃO LUIS para o frigorífico Friboi; (...) QUE NELSON E JANIO sempre entregam o gado para JOÃO LUIS, com exceção do furto realizado na localidade de Araguaiana; (...) QUE os fretes eram combinados da seguinte forma: o interrogando recebia ligações de JANIO e NELSON, que marcavam um local como ponto de encontro em determinada estrada a partir de onde os seguiam em seus veículo(s), sendo um Gol de cor preta utilizada por NELSON, e uma caminhonete Ford Ranger de cor prata utilizada por JANIO; (...)
QUE quanto ao furto praticado na FAZENDA KAIARI, responde o interrogando que ontem foi a primeira vez que carregou gado nessa propriedade e que sequer sabia como chegar lá, salientando que
JOÃO PAULO o acompanhou para mostrar o caminho
; QUE após embarcar o gado, JANIO e NELSON saíram rapidamente a frente do caminhão a bordo da caminhonete Ranger de propriedade de JANIO (...); QUE estava trafegando a aproximadamente 50 km/h sentido Serrinha a Água Boa quando foi abordado pela Polícia Civil e conduzido a esta delegacia; (...) QUE salienta que
NELSON e JANIO são os responsáveis por embarcar e desembarcar o gado no caminhão, contratando ajudantes para auxiliá-los nessa tarefa; QUE os ajudantes contratados por NELSON e JANIO são sempre as mesmas pessoas: ALCIONE, JOÃO PAULO
(...) e um rapaz que usa aparelho e de cabelos até a altura do ombro; (...) QUE neste ato o interrogando fez o reconhecimento de ALCIONE BRITO através de fotografias que lhe foram apresentadas; QUE afirma que todas as vezes que descarregou o gado, NELSON e JANIO estavam presentes; QUE todos os fretes feitos para NELSON e JANIO ocorreram no período da noite, normalmente embarcava o gado por volta de 00:00 horas e descarregava quando conseguia chegar ao destino, geralmente ao amanhecer; (...) QUE o valor de cada frete, independente de distância, é fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo pagos em espécie somente após cerca de 02 ou 03 dias, tempo que dura para NELSON e JANIO negociarem o gado transportado pelo interrogando; QUE o pagamento sempre foi feito por NELSON e/ou JANIO
; QUE quanto ao abastecimento do caminhão, o interrogando o fazia no Auto Posto WD na cidade de Aragarças, através de requisição entregue por JANIO – fato que ocorreu em cada abastecimento.” –
Interrogatório do corréu Divino.

“(...) indagado sobre sua participação no furto de gado realizado na Fazenda Kaaiari, no município de Água Boa/MT,
respondeu que sua única função foi a de realizar o transporte das pessoas responsáveis por fechar e carregar o gado na referida fazenda; QUE indagado sobre o nome da pessoa que lhe contactou para participar do furto na cidade de Água Boa, respondeu que recebeu a proposta de NELSON e ALCIONE (...), salientando que não foi acordado sobre valores, pois o pagamento seria realizado após a venda do gado furtado; (...) QUE esclarece que na data de ontem, 20/08/2014, por volta de 13:00 horas, chegou a cidade de Água Boa vindo da cidade de Ribeirão Cascalheira acompanhado de ALCIONE e NELSON; QUE nesse horário se deslocaram até a Fazenda onde seria efetuado o furto, para ALCIONE e NELSON fechar(em) o gado no curral; QUE o interrogando afirma tê-los deixado na fazenda e retornado a cidade de Água Boa, contudo, por volta das 19:30 horas voltou a fazenda para buscar NELSON retornando em seguida para essa cidade; QUE assim que chegaram a cidade de Água Boa se deslocaram até o Auto Posto Martinão, onde DIVINO ANTONIO ARAÚJO, motorista do caminhão Mercedes Benz de cor azul Truck Gaiola, os aguardavam; QUE nesse ponto, NELSON desceu da caminhonete e embarcou no referido caminhão a fim de guiá-lo até o local do furto; QUE o interrogando acompanhou o caminhão a distância até a chegada da fazenda, mas afirma que após virar a direita no entroncamento aguardou que outros veículos passassem para posteriormente seguir viagem; QUE quando chegou na fazenda, o caminhão já retornava carregado com o gado; QUE encontrou NELSON e ALCIONE na estrada da fazenda, momento em que seguiram direto para a cidade de Barra do GARÇAS/MT
; QUE chegaram em Barra do Garças por volta das 06:00 horas, mas passaram direto pela chácara onde seria entregue o gado (...), pois aguardariam na cidade até que o motorista chegasse com o caminhão carregado; QUE tal chácara é alugada pelo senhor JOÃO LUIS MOREIRA, vulgo JOÃO MACONHA; QUE esclarece que dois dias antes do furto o próprio interrogando encontrou JOÃO LUIS na cidade de Barra do Garças, ocasião em que solicitou a utilização do curral para deixar o gado furtado, e este colocou a disposição;
QUE afirma que o destino do gado deixado no local geralmente é a venda, salientando que NELSINHO seria responsável pela negociação desse gado
; (...) QUE indagado sobre sua participação em outros furtos de gado, especificamente na cidade de Araguaiana/MT no dia 09/08/2014 e na divisa dos municípios de Nova Xavantina e Água Boa em meados de julho do corrente ano, responde que sua participação se restringe ao fato de ontem; (...)
afirma categoricamente que NELSON e ALCIONE foram os únicos responsáveis por fechar e carregar o gado, que não houve outros ajudantes; QUE indagado sobre o envolvimento do caminhoneiro DIVINO, afirma que a pedido de NELSON, na data de 19/08/2014, forneceu uma requisição de abastecimento, salientando que não foi informado sobre o local onde seria o frete
; (...) QUE quanto ao cadeado que dá acesso a Fazenda Kaiari que foi arrombado para subtrair o gado, afirma que foi NELSON que o abriu, acreditando que o fez com uma lima; (...) QUE afirma que não tem nenhum envolvimento no furto das 90 (noventa) cabeças; (...)” –
Interrogatório de Wenderson.

Já o corréu Nelson, em sede inquisitiva, negou ter participado da prática ilícita e o corréu Alcione exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Em Juízo, o corréu Wenderson passou a negar a prática criminosa e o corréu Divino, embora tenha mantido a confissão, alterou suas declarações nas duas oportunidades em que foi ouvido. Os demais coacusados mantiveram a negativa de autoria.

Alcione
afirmou que, por volta das 21 horas, ainda em Ribeirão Cascalheira, pediu carona para Wenderson até a cidade de Barra do Garças, pois precisava “tratar de um assunto pessoal” por lá. Então, ficou acordado que viajariam de madrugada, aproximadamente às 4 horas, e Wenderson passaria em sua casa para lhe buscar.

Esclareceu que, no caminho, foram até uma chácara para pegar Nelson, onde tiveram que esperá-lo terminar de dar comida aos porcos. Adiante, quando chegaram à cidade de Barra do Garças, foram surpreendidos pela Polícia Civil.

No entanto, alegou que não participou de qualquer crime e que foi agredido pelos policiais para confessar o seu envolvimento. De início, disse não conhecer Divino, mas, ao final do interrogatório, admitiu que já teria pedido para que ele buscasse um boi de rodeio há muito tempo. Por fim, indagado se já cometeu algum crime antes, informou que já furtou o gado de seu avô.

Nelson
também negou sua participação na prática ilícita, asseverando que só conhecia de vista os coacusados Wenderson e Alcione, porém não sabia quem seria Divino.

Elucidou que seu patrão Toninho o deixou em uma chácara para cuidar dos afazeres da propriedade, mas precisou ir para Barra do Garças acompanhar sua esposa, que seria submetida a alguns exames. Dessa forma, como Toninho estava em Goiânia, pediu carona para Wenderson, que viria de Ribeirão Cascalheira e teria passado no local por volta das 7h30min da manhã, oportunidade em que os corréus ainda lhe ajudaram a tirar leite.

Ao fim, afirmou que já responde a outro processo por furto de gado.

Wenderson
negou a autoria dos fatos perante a autoridade judiciária, aduzindo que não sabe quem é Divino, que conhece Nelson só de vista e que Alcione é seu sobrinho.

Alegou que foi torturado na Delegacia de Barra do Garças, onde apenas assinou seu termo de interrogatório, não tendo a mínima ciência de seu teor.

Ademais, informou que estava em Ribeirão Cascalheira visitando a sua mãe e, na volta para sua cidade, deu carona para o seu sobrinho Alcione. Adiante, também passou na fazenda Santa Rosa para pegar Nelson, que lhe pediu carona até Barra do Garças, pois precisava acompanhar sua esposa em alguns exames.

Por derradeiro, negou ter ido aos lugares informados pela Polícia, mesmo tendo sido monitorado e avistado pela guarnição em tais locais, ressaltando que existiriam outras caminhonetes como a sua na cidade, motivo pelo qual acredita que os agentes policiais a confundiram.

Divino
admitiu ter sido contratado pelo recorrente para transportar um gado para o frigorífico da Friboi.

Na data aprazada, foi com o apelante até a fazenda, onde a porteira já estava destrancada. Afirmou que achou estranhas as circunstâncias daquele frete, pois ocorreu à noite e a guia de transporte apenas seria dada posteriormente, em Nova Xavantina. No entanto, aceitou dar continuidade ao serviço, porque precisava do dinheiro.

Esclareceu que apenas João Paulo, ora apelante, cuidou do embarque dos bois, o qual não foi auxiliado por mais ninguém, além de ter negado a participação dos corréus.

Na audiência, o interrogado aparentava estar um tanto nervoso, dizendo, ao final, que havia perdido a memória na Delegacia, pois levou uma pancada na nuca, mas logo depois se retificou, dizendo que não tinha sido agredido.

Após a defesa de Divino ter peticionado para que ele fosse interrogado novamente, ele esclareceu que Nelson e Wenderson contrataram-no para fazer o frete, e só não tinha contado a verdade no primeiro interrogatório judicial, porque o advogado deles lhe pediu para apresentar uma outra versão dos fatos e, temendo pela sua própria vida, acabou obedecendo-lhe.

Narrou que os corréus fecharam o gado no curral mais cedo e, de madrugada, chegou com o apelante, que tocou o gado sozinho para o caminhão.

Afirmou que ninguém havia falado, explicitamente, que roubariam ou furtariam alguma propriedade, achou, inclusive, que era tudo legal. Fez o frete apenas duas vezes para os coacusados, que tinham acertado que só lhe pagariam depois de realizado o segundo transporte.

Indagado se o interrogado não teria achado estranho o horário noturno para o carregamento do gado, ele informou que só contataram-no às 18 horas, dizendo que é comum fazer esse serviço à noite também.

Quanto à falta de nota fiscal, asseverou que é frequente fazer o frete sem tal comprovante. Da primeira vez, não notou nada de irregular, porque sabia que, no caminho, não tinha posto fiscal, mas na segunda oportunidade, disseram que lhe entregariam em Nova Xavantina – orientação repassada por João Paulo –, e, então, desconfiou de tudo, tendo ficado receoso de voltar atrás no trato feito e vir a acontecer algo consigo.

Informou também que cobrou R$ 3,00 (três reais) por quilômetro rodado, mas não sabia qual era o destino da segunda vez. Adiante, retificou-se e disse que o descarregamento se daria em uma chácara localizada em Barra do Garças, tanto na primeira quanto na segunda oportunidade em que foi contratado pelos corréus.

Oportuno transcrever suas declarações prestadas perante a autoridade judiciária, por último:

“(...) Que o caminhão é de frete; Que fez o frete para Nelson e o Janio
(corréu Wenderson)
; Que o
João Paulo foi para mostrar a estrada; Que foram em seu caminhão
; Que fez o frete achando que era normal, que indagou sobre a nota fiscal, sendo que eles disseram que havia, mas que na hora não entregaram; Que
João Paulo tocou o gado sozinho
; Que o gado já se encontrava fechado; Que foi Nelson e Janio que fecharam o gado no curral; Que quando chegou lá com o caminhão a porteira já estava aberta; Que Nelson e Janio lhe ligaram contratando o frete e marcavam um ponto de encontro; Que Janio e Nelson estavam na fazenda na hora do embarque do gado; Que Nelson e Janio são responsáveis por embarcar e desembarcar o gado, contratando ajudantes para tanto, sendo que eles contratam ajudantes para fazer esse serviço, sendo sempre Alcione e um homem de cabelo até o ombro e aparelho nos dentes; Que
fez dois fretes para Nelson e Janio, sendo um na fazenda Kaiari e outro na Araguaiana; Que desconfiou na hora de carregar o gado que poderia tratar de furto; Que
Janio, Nelson e João Paulo tinham conhecimento do furto
;
Que no carregamento de Araguaiana também não tinha nota fiscal; Que eles falaram que a nota seria emitida depois; Que não viu a nota; Que no caso da fazenda Kaiari não tem conhecimento de quem receberia o gado; Que a informação de onde o gado seria descarregado seria passado no momento da entrega da nota, que ocorreria na cidade de Nova Xavantina; Que os acusados entraram em contato no posto, onde o caminhão fica parado para o frete; Que cobrou R$ 3,00 (três reais) o quilometro do frete; Que nos dois fretes o carregamento ocorreu a noite porque era sempre contratado na parte da tarde; Que não viu arma de fogo com os outros acusados; Que só desconfiou se tratar de furto na segunda vez, quando já estava no curral; Que seu primeiro depoimento foi divergente desse porque o advogado deles o disse para falar que o gado era do João Paulo; Que tem medo de represália dos acusados; Que já transportou gado a noite; Que já pegou a nota fiscal depois de sair com o gado (...)”
– destaquei (trechos extraídos do parecer ministerial, Id. 163130655).

Consoante exposto anteriormente, o ora apelante se encontrava em local incerto e não sabido, de modo que foi realizado seu interrogatório
a posteriori
, apenas em sede judicial, oportunidade em que negou a prática delitiva, alegando que somente tomou conhecimento dos fatos ao constatar um mandado de prisão aberto em seu desfavor, aduzindo ainda que não conhece os demais acusados e nem prestou serviço para eles.

Relatou que policiais civis foram até a propriedade do Sr. Toninho, onde era seu local de trabalho, a procura de eventuais semoventes de origem ilícita e, depois disso, deixou de trabalhar no local e foi para a Zona Rural de General Carneiro, afirmando não ter foragido.

A
vítima Clauir Lower
relatou, em sede judicial, que foram subtraídos dezenove cabeças de gado de sua propriedade rural “Kaaiari”. Relatou que os integrantes da associação criminosa utilizaram seus cavalos para “fecharem” o gado no curral. Narrou que a corrente que trancava a porteira da propriedade rural teve um de seus elos cortados (conforme demonstra o laudo pericial), e os envolvidos, após “fecharem” o gado no curral, o embarcaram no caminhão.

O ofendido esclareceu que os animais eram mansos, de fácil manuseio e que pessoas estranhas facilmente embarcariam o gado, mas que para o manejo dos semoventes seria necessário no mínimo três pessoas, principalmente pelo fato de que houve a apartação do gado à ser embarcado, eis que foram “fechados” apenas as “novilhas gordas”.

Disse ainda que, antes dos fatos em comento, já havia sido vítima de um furto de quarenta cabeças de gado, fato este que ocorreu na mesma propriedade rural em questão e o
modus operandi
utilizado no primeiro furto foi semelhante.

Ademais, afirmou que os pecuaristas não têm o costume de embarcar gado de madrugada, bem como os caminhoneiros que transportam animais tem o conhecimento que é necessária a nota fiscal e a guia de transporte animal.

Não obstante a negativa de autoria, verifica-se que as demais provas produzidas são suficientes para amparar a sua condenação.

Os investigadores de polícia
Luciano Dias Batista
e
Rubens Gomes dos Santos
prestaram declarações uníssonas e harmônicas sobre os fatos delitivos em apreço, relatando como ocorreram as diligências que descortinou a quadrilha que vinha cometendo furtos de gado na região.

Afirmaram que, após a prisão em flagrante do corréu Divino, este confessou o crime e indicou o local onde constantemente entregava os semoventes subtraídos. Então, foi solicitado o auxílio de agentes policiais da comarca de Barra do Garças, os quais lograram êxito em deter os demais envolvidos, ainda conduzindo o veículo
Ford Ranger
, quando se aproximavam do local em que desembarcariam o gado, conforme declinado por Divino.

O policial civil
Edsiomar Maciel Gonçalves
, lotado na Delegacia de Roubos e Furtos da comarca de Barra do Garças, narrou em Juízo que, após solicitação do colega Luciano, da comarca de Água Boa, saiu em diligências no intuito de capturar os ocupantes da caminhonete
Ford Ranger
, que estavam envolvidos no furto ocorrido na Fazenda Kaiari, sendo que nas proximidades da cidade de Barra do Garças, conseguiu deter os coacusados Nelson, Wenderson e Alcione. Disse que, naquele momento, Wenderson confessou a participação dele e demais comparsas no furto e indicou o local onde seria entregue o gado.

Outrossim, relatou que o apelante era funcionário do Sr. Antônio Cruvinel e trabalhava em sua chácara, localizada próximo ao posto da PRF daquela comarca, bem como perto do local onde o gado subtraído seria entregue. Disse que posteriormente policiais foram até o local de trabalho do recorrente, sem, contudo, saber do seu envolvimento, de modo que se evadiu de lá após a movimentação da Polícia.

Além disso, consta dos autos o depoimento minucioso prestado pela delegada
Luciana Batista Canaverde
, que asseverou sobre a participação de todos os acusados na empreitada criminosa,
esclarecendo qual era a divisão de tarefas do grupo criminoso, no qual Wenderson (conhecido como Jânio), Nelson e Alcione cuidavam do planejamento, sendo que Nelson com a ajuda do recorrente eram responsáveis pelo fechamento e embarque do gado, e Nelson era quem negociava o gado, bem como Wenderson fornecia o combustível para Divino, que, por sua vez, transportava os animais sempre à noite.

Relatou que, na data dos fatos, a guarnição policial foi informada de que a fazenda do Sr. Claucir, localizada em Água Boa, seria a próxima a ter seu gado subtraído. Diante disso, os suspeitos passaram a ser monitorados à distância, até que a Polícia conseguiu deter o acusado Divino, em seu caminhão, transportando o objeto do furto.

Naquela oportunidade, afirmou que o caminhoneiro confessou sua participação, admitindo que a sua atribuição dentro do grupo criminoso era a de transportar os semoventes, recebendo, para tanto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), geralmente dois ou três dias depois da empreitada – tempo necessário para a negociação do gado.

A aludida testemunha asseverou, por fim, que Nelson e Alcione já responderam pelo crime de furto de gado anteriormente e que as conclusões dos laudos periciais levam a crer que a versão apresentada na confissão de alguns dos interrogados, na fase policial, de fato, corresponde à veracidade.

Nesse ponto, importante consignar que segundo as constatações da primeira perícia, tanto o veículo
Ford Ranger
– que estava com os corréus Wenderson, Nelson e Alcione – quanto o caminhão do corréu Divino, provavelmente, estiveram na fazenda da vítima. Isso porque, o laudo pericial demonstrou que, no primeiro veículo, havia cascas de laranja que possuíam recortes condizentes com as demais encontradas na entrada da propriedade. Além disso, as ferramentas utilizadas para o arrombamento do cadeado da porteira foram localizadas no caminhão e as marcas dos pneus eram idênticas às encontradas na estrada interna da fazenda.

Oportuno transcrever o depoimento da delegada prestado em Juízo,
in verbis
:

“(...) que os furtos de gados intensificaram na região do Vale do Araguaia a partir de março do presente ano, que começaram a monitorar estes furtos principalmente na região de Barra do Garças, Nova Xavantina, que a nossa atribuição Água Boa, que tivemos propriedades furtadas em março, em junho, julho e agosto, que havia uma reincidência nas mesmas propriedades, as mesmas propriedades estavam sendo alvo, que começaram a monitorar pelo modus operandi, que chegaram até a associação criminosa formada pelo Wenderson, vulgo Jânio, Nelson, Alcione, João Paulo e o senhor Divino, no caso em questão a propriedade em que eles foram flagrados furtando já havia sido alvo da mesma quadrilha que se não se engana no mês de julho onde foram furtadas quarenta cabeças, que no flagrante conseguiram surpreender o senhor Divino transportando dezenove cabeças de gados, que tiveram informações de que a quadrilha iria na quela data para a região de Água Boa, que tinham a informação que o veiculo utilizado que era o veículo de propriedade do Janio, que é uma caminhonete “Ford Ranger”, que passaram a acompanhar à distância o caminhão gaiola (...) que decidiram acompanhar o caminhão gaiola com as cabeças de gado para depois pegar o restante da quadrilha, que assim fizeram (...) que abordaram o senhor Divino já transportando as dezenove reis, de propriedade do Senhor Claucir, da Fazenda Kaiari, que com a prisão do senhor Divino conseguiram que ele nós informassem onde estava o restante da quadrilha, qual o destino que tinham tomado (...), que solicitaram reforços a equipe de Barra do Garças, que passamos as informações da localização dele, que conseguiram prender o restante da quadrilha, e perdemos apenas um que é o João Paulo(...) que os furtos eram planejados pelo Jânio, pelo Nelson e o Alcione, que o Nelson era responsável por ter ajuda do João Paulo para fechamento e embarque do gado, o Nelson negociava esse gado, o Alcides fornecia o abastecimento para o senhor Divino, e o senhor Divino sempre era o responsável pelo transporte do gado, o que sempre ocorria à noite (...)”.

Conquanto o apelante tenha tentado se eximir da responsabilidade criminal, alegando que nem sequer conhece os demais coacusados, observa-se que sua negativa se encontra isolada nos autos e vai de encontro com as outras provas produzidas, incluindo a confissão e delação do corréu Divino, posto que aponta a efetiva participação do recorrente na ação criminosa.

Importante trazer os argumentos bem delineados pelo magistrado singular,
in verbis
:

“(...)
Durante a instrução, restou claro que o réu Divino foi único quem confessou e detalhou os crimes praticados, apontando, inclusive, as funções de cada um e incriminando o acusado João Paulo, sendo este o responsável por indicar o caminho e embarcar os semoventes furtados. E tais apontamentos não podem ser desconstituídos pelas declarações claramente combinadas pelos acusados Wenderson, Neson e Alcione, que visavam tão somente desconstituir suas participações, especialmente considerando o fato de que eles já foram condenados definitivamente.

Por sua vez, os depoimentos firmes e coerentes da Delegada de Polícia e dos Investigadores da Polícia Civil que confirmaram em Juízo que a quadrilha já estava sendo investigada há meses antes do cometimento deste crime, bem como que João Paulo era um dos integrantes e conseguiu evadir-se ao perceber diligências preliminares por policiais, possuem grande relevância probatória, dando sustentação à prolação de decreto condenatório, conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...)

Há mais.

É impossível considerar as teses de autodefesa de João Paulo, uma vez que suas declarações vão de encontro às declarações de Nelson, pois ambos afirmaram que trabalhavam na propriedade de Antônio (Sr. Toninho), ao passo que tal testemunha foi ouvida em Juízo e nada relatou sobre tê-los empregado.
(...)” –
Id. 156034737, p. 155.

Diante de tais considerações, não vejo como acolher a pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e a autoria dos delitos ficaram amplamente comprovadas nos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação do ora apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023